Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000658-08.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE MARTINS ROSA - CPF: 698.172.431-68 (JUIZO RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT (RECORRIDO), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANE MARTINS ROSA - CPF: 698.172.431-68 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

A duração razoável do processo é direito garantido constitucionalmente a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora injustificada para análise de requerimento administrativo fere o direito líquido e certo do cidadão e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CRISTIANE MARTINS ROSA contra ato omissivo tido por ilegal, atribuído ao Presidente do INTERMAT – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade impetrada proceda a análise do Processo Administrativo no 490138/2016 (id. 74995485).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id. 82219456).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Cristiane Martins Rosa impetrou Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal, atribuído ao Presidente do INTERMAT – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de análise do Processo Administrativo no. 490138/2016 e emissão do parecer sobre legitimidade das propriedades adquiridas (matrículas nos 34.711 e 35.416), e sobre o georreferenciamento desde a origem dos títulos agrários apontados.

O pedido liminar foi deferido (id. 74995450) e determinada a notificação do Requerido, que prestou informações e comunicou o cumprimento da liminar (id. 74995470).

O Ministério Público Estadual esclareceu não ter interesse no feito (id. 74995483), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

No caso dos autos, o direito líquido e certo que a impetrante defende ter sido vilipendiado concentra-se no direito à razoável duração do processo administrativo e à resposta.

Conforme relatado, em sua manifestação, a autoridade coatora não fez qualquer consideração meritória, sendo, portanto, incontroversa a ausência de resposta no prazo previsto na legislação de regência.

Deste modo, no caso dos autos, constata-se que razão assiste à impetrante, na medida em que a ausência de resposta por parte da autoridade coatora, fere o princípio da razoabilidade atinente ao prazo de resposta e da razoável duração do processo, garantidos pela Constituição da República, em seu art. 5o, incisos XXXIV e LXVIII, mormente porque, não houve, até a data da impetração do mandado de segurança (13.1.2017) resposta ao pedido protocolado no dia 27.9.2016 (id. 4594372).

Além da previsão constitucional, conforme salientado alhures, a Lei no 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo no âmbito estadual, estabelece prazos que não foram observados.

(...)

Assim, a omissão e a demora excessiva para apresentação de resposta ao pedido administrativo, devem ser reconhecidas como ilegais.

Todavia, a segurança merece parcial acolhimento, tão somente para determinar a análise do pedido, não cabendo, na via estreita do mandado de segurança, ao menos com base nos documentos que instruem o feito e sem análise do mérito administrativo, determinar qual será a natureza do laudo/parecer ou que seja referendado algum título, já que, para tanto, demandar-se-ia dilação probatória.

Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, tão somente, para determinar que a autoridade impetrada apresente resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o n° n. 490138/2016. (id. 74995485).

À luz do art. 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O art. 1o da Lei no 12.016/2009 dispõe que "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo à análise do Procedimento Administrativo no 490138/2016.

V
oltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença de concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que o direito do Impetrante a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre diretamente de previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Note-se que a norma constitucional não limita expressamente o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia constitucionalmente outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei no 7.962, de 1o/07/2002, regulamentou os procedimentos administrativos e previu prazo máximo de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes, bem como para decisão final (art. 36, IV e VII). Confira-se:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.

Para decisão de requerimentos, o art. 37 da referida lei prevê o seguinte:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

In casu
, da análise dos fatos e documentos que instruem o presente
writ
, constata-se que a Impetrante apresentou requerimento administrativo perante a autoridade coatora em 27/09/2016, mas, decorridos todos os prazos legais, ainda não havia obtido resposta.

A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), razoabilidade esta que deve ser enfrentada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência desta Casa:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo da Impetrante
.

Forte essas razões,
RATIFICO
integralmente a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021